Tribunal: TCU
Processo: 033.029/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11760/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 033.029/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Celia Regina Alves de Jesus Castro (XXX.987.278-XX) ; Djacy Nunes de Lima Barros Junior (XXX.079.964-XX) ; Gilson Miranda da Silva (XXX.441.844-XX) ; Igor Santana de Freitas (XXX.695.284-XX) ; Joao Paulo Lessa Barbosa Nougueira (XXX.400.337-XX) ; Jose Cicero da Silva (XXX.829.434-XX) ; Juliana de Barros Cavalcanti (XXX.971.564-XX) ; Rodrigo Lacerda de Barros (XXX.522.221-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.